Tribunal: TJDFT
Processo: 0005665-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005665-31.2014.8.07.0003 AGRAVANTE: DAMIAO DA SILVA DIAS e IOLANDA ALVES FILGUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO DAMIAO DA SILVA DIAS e IOLANDA ALVES FILGUEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a tese recursal foi prequestionada e possui repercussão geral. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 279 da Súmula do STF. Sustentam, ainda, que não suscitaram violação a artigo ou dispositivo constitucional, porquanto a contrariedade se deu a princípios constitucionais. Contrarrazões de id. 24874162 apresentadas após o transcurso do prazo, conforme certidão de id. 24805951. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013